Tribunal: TJES
Processo: 5013283-35.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALEXANDRE PUPPIM
Órgão julgador: ALEXANDRE PUPPIM
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Adjudicação
Data de julgamento: 2026-06-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013283-35.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: PIANNA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA

AGRAVADO: VIEIRA & OLIVEIRA LTDA

RELATOR(A):
ALEXANDRE PUPPIM

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SUCESSÃO PROCESSUAL. INAPTIDÃO CADASTRAL PERANTE A RECEITA FEDERAL. REDIRECIONAMENTO DA EXECUÇÃO AOS SÓCIOS. NECESSIDADE DE INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. RECURSO DESPROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em sede de cumprimento de sentença de ação monitória, indeferiu pedido de sucessão empresarial e redirecionamento da execução em face dos sócios. A recorrente sustenta que a inaptidão cadastral da devedora e sua não localização no endereço fiscal autorizam a sucessão processual direta, equiparando-se a situação à morte da pessoa natural.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se a situação de inaptidão de pessoa jurídica perante a Receita Federal do Brasil, aliada a indícios de inatividade, autoriza a sucessão processual direta pelos sócios, nos termos do art. 110 do Código de Processo Civil, ou se exige a instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A sucessão processual de pessoa jurídica, por analogia à morte da pessoa natural, pressupõe a prova inequívoca da extinção da entidade mediante baixa formal nos órgãos de registro e regular liquidação.

4. A classificação como "INAPTA" perante o fisco constitui mera sanção administrativa por descumprimento de deveres instrumentais, ostentando natureza reversível conforme art. 47 da Instrução Normativa da RFB nº 1.863/2018.

5. Inaptidão cadastral não se confunde com a dissolução ou liquidação da sociedade, mantendo a empresa sua personalidade jurídica e capacidade judiciária perante o registro comercial.

6. O encerramento fático das atividades sem a devida liquidação caracteriza dissolução irregular, situação que desafia o incidente de desconsideração da personalidade jurídica previsto no art. 50 do Código Civil, de modo a garantir o contraditório.

7. A presunção de dissolução irregular estabelecida na Súmula nº 435 do Superior Tribunal de Justiça restringe-se ao redirecionamento de execuções fiscais, não se aplicando automaticamente a dívidas de natureza cível ou mercantil.

8. Inexistente a extinção formal da agravada, revela-se inviável a aplicação direta do art. 110 do Código de Processo Civil para fins de sucessão processual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A inaptidão cadastral de pessoa jurídica perante a Receita Federal não autoriza a sucessão processual direta pelos sócios, ante a ausência de extinção formal da personalidade jurídica.

2. O redirecionamento da execução fundado em indícios de dissolução irregular de sociedade empresária exige a instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica.

Dispositivos relevantes citados: CC, art. 50; CPC, art. 110; Instrução Normativa RFB nº 1.863/2018, arts. 29, II e 47.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula nº 435; STJ, REsp 1.784.032/SP; TJ-PR, AI 0058825-76.2024.8.16.0000; TJ-MG, AI 2784282-87.2022.8.13.0000; TJ-SP, AI 2036144-70.2022.8.26.0000.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Relator / Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
PIANNA COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA
, contra a decisão interlocutória (id. 73523383), proferida pelo MMº. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível e Comercial de Linhares, nos autos da “ação monitória em fase de cumprimento de sentença” nº
0001196-86.2018.8.08.0030
, que indeferiu o pedido de sucessão empresarial por si formulado em face de
VIEIRA & OLIVEIRA LTDA. - ME
, ao fundamento de que a mera inaptidão cadastral da empresa não autoriza a sucessão processual.

Irresignado, o agravante aduz, em suas razões recursais (id.
15439481
), em síntese, que: I) a situação cadastral de inaptidão da pessoa jurídica possui efeitos símiles aos de uma empresa baixada, restando integralmente comprometida a sua operacionalidade comercial; II) a não localização da agravada em seu domicílio fiscal, aliada à omissão de declarações há mais de 03 (três) anos, faz presumir a dissolução irregular da sociedade, nos termos da Súmula nº 435 do STJ; III) tal cenário legitima o redirecionamento do feito executivo e o levantamento do véu corporativo para alcançar o patrimônio dos sócios, sendo infundada a exigência de prévia extinção formal para o reconhecimento da sucessão processual.

O pedido de concessão de efeito suspensivo foi indeferido pela decisão proferida no id.
15550401
.

Sem contrarrazões, tendo em vista a ausência de citação da agravada na origem.

É o
breve

r
elatório.

Inclua-se oportunamente em pauta para julgamento.

Vitória-
ES,
0
5
de maio d
e 2026.

DESEMBARGADOR ALEXANDRE PUPPIM

RELATOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5013283-35.2025.8.08.0000

AGRAVANTE: PIANNA COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA.

AGRAVADA: VIEIRA & OLIVEIRA LTDA. - ME

RELATOR: DESEMBARGADOR ALEXANDRE PUPPIM

VOTO

Consoante relatado, cuida-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
PIANNA COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA
, contra a decisão interlocutória (id. 73523383), proferida pelo MMº. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível e Comercial de Linhares, nos autos da “ação monitória em fase de cumprimento de sentença” nº 0001196-86.2018.8.08.0030, que indeferiu o pedido de sucessão empresarial por si formulado em face de
VIEIRA & OLIVEIRA LTDA. - ME
, ao fundamento de que a mera inaptidão cadastral da empresa não autoriza a sucessão processual.

Irresignado, o agravante aduz, em suas razões recursais (id. 15439481), em síntese, que: I) a situação cadastral de inaptidão da pessoa jurídica possui efeitos símiles aos de uma empresa baixada, restando integralmente comprometida a sua operacionalidade comercial; II) a não localização da agravada em seu domicílio fiscal, aliada à omissão de declarações há mais de 03 (três) anos, faz presumir a dissolução irregular da sociedade, nos termos da Súmula nº 435 do STJ; III) tal cenário legitima o redirecionamento do feito executivo e o levantamento do véu corporativo para alcançar o patrimônio dos sócios, sendo infundada a exigência de prévia extinção formal para o reconhecimento da sucessão processual.

O pedido de concessão de efeito suspensivo foi
indeferido pela decisão proferida no id. 15550401
.

Pois bem.

Cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto por PIANNA COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA. contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Comercial de Linhares que, nos autos do cumprimento de sentença n.º 0001196-86.2018.8.08.0030, indeferiu o pedido de sucessão empresarial e redirecionamento da execução em face dos sócios da empresa devedora.

A insurgência recursal sustenta, em síntese, que a classificação da executada como “inapta” perante a Receita Federal, somada à sua não localização no endereço fiscal, autoriza a aplicação analógica do art. 110 do Código de Processo Civil, equiparando tal situação à morte da pessoa natural para fins de sucessão processual direta.

A decisão impugnada, contudo, fundamentou o indeferimento na premissa de que a mera inaptidão cadastral não se confunde com a dissolução e liquidação da sociedade, requisito este considerado indispensável para a caracterização da sucessão material e processual.

Analisando atentamente o caderno processual, verifico que o acervo fático-probatório realmente indica um cenário de inatividade da empresa agravada.

Os documentos colacionados demonstram que a executada ostenta o status de "INAPTA" desde 08/02/2022 , não possui ativos financeiros relevantes bloqueados via SISBAJUD e não foi localizada por Oficial de Justiça em sua sede, onde atualmente funciona outro estabelecimento comercial.

Todavia, em que pese o esforço argumentativo da recorrente, tais elementos não autorizam o reconhecimento da sucessão processual nos moldes pretendidos.

Na espécie, a controvérsia reside na correta subsunção dos fatos aos institutos da sucessão processual (
a
rt. 110 do CPC) ou da desconsideração da personalidade jurídica (
a
rt. 50 do Código Civil).

Como cediço, a
sucessão processual por morte da parte, quando transposta ao universo das pessoas jurídicas, exige a prova cabal da extinção da entidade, o que ocorre apenas com a baixa formal nos órgãos de registro comercial e a regular liquidação de seus haveres.

O redirecionamento direto da execução, sem a garantia do contraditório prevista para o incidente de desconsideração, é medida excepcionalíssima que pressupõe a inexistência jurídica da devedora, circunstância que não se amolda ao
status
de inaptidão fiscal.

Portanto, no caso dos autos, a situação cadastral de “INAPTA” perante a Receita Federal do Brasil constitui
mera
sanção administrativa por descumprimento de deveres instrumentais, especificamente a omissão de declarações e demonstrativos.

Isto porque, d
iferentemente da baixa definitiva, a inaptidão é um
status
reversível.

Conforme preceitua o art. 47 da Instrução Normativa da RFB n.º 1.863, de 27 de dezembro de 2018, a pessoa jurídica pode reverter tal classificação para "ativa" a qualquer tempo, bastando que satisfaça as exigências e regularize as omissões que motivaram a restrição.

A baixa de ofício da inscrição, que poderia sinalizar uma extinção compulsória, somente é autorizada pela referida norma após o decurso de 5 (cinco) exercícios subsequentes de inércia contínua, conforme dispõe seu art. 29, inciso II.

Com efeito, admitir a sucessão processual automática baseada em inaptidão cadastral significaria ignorar que a devedora mantém, perante o registro comercial, sua personalidade jurídica e capacidade judiciária.

Destarte, o
encerramento fático das atividades sem a devida liquidação (dissolução irregular), embora constitua forte indício de abuso de direito, deve ser apurado por meio do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, conforme reiterada jurisprudência dos tribunais pátrios.

Senão vejamos:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. REDIRECIONAMENTO DE EXECUÇÃO FORÇADA EM FACE DOS SÓCIOS DA EMPRESA EXECUTADA. SUCESSÃO PROCESSUAL . CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE HONORÁRIOS. DECISÃO AGRAVADA QUE INDEFERIU O PEDIDO DE REDIRECIONAMENTO DA EXECUÇÃO, COM A INCLUSÃO DOS SÓCIOS DA EMPRESA NO POLO PASSIVO. PLEITO DE SUCESSÃO PROCESSUAL. TESE DE ENCERRAMENTO IRREGULAR DA SOCIEDADE EMPRESÁRIA . NÃO ACOLHIMENTO. DILIGÊNCIAS EM CURSO NA ORIGEM COM POTENCIAL DE IDENTIFICAR EVENTUAIS BENS PASSÍVEIS DE PENHORA. NÃO CONSTATAÇÃO DE ESGOTAMENTO DE MEDIDAS MENOS DRÁSTICAS. IMPOSSIBILIDADE DE PROCEDER À SUCESSÃO PROCESSUAL COM FULCRO NA INATIVIDADE OU DISSOLUÇÃO IRREGULAR DA SOCIEDADE . DISSOLUÇÃO DA PESSOA JURÍDICA QUE EQUIVALE À “MORTE” DA PESSOA NATURAL. APLICAÇÃO, POR ANALOGIA, DO ARTIGO 110 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PRECEDENTE DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA (RESP 1.784 .032/SP). INAPTIDÃO PERANTE O CADASTRO NACIONAL DE PESSOA JURÍDICA E ANTE O SISTEMA INTEGRADO DE INFORMAÇÕES INTERESTADUAIS COM MERCADORIAS E SERVIÇOS (SINTEGRA) POR QUESTÕES ADMINISTRATIVAS E FISCAIS QUE NÃO SE PRESTA A COMPROVAR A EXTINÇÃO REGULAR DA SOCIEDADE EMPRESÁRIA. EMPRESA AGRAVADA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO ATIVA PERANTE A JUNTA COMERCIAL. DISSOLUÇÃO, LIQUIDAÇÃO E EXTINÇÃO DA SOCIEDADE NÃO VERIFICADAS NOS AUTOS. HIPÓTESE DO ARTIGO 110 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL QUE SE APLICA QUANDO HÁ ENCERRAMENTO REGULAR/FORMAL, COM A EXTINÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. POSSIBILIDADE DE ALCANCE DOS BENS DOS SÓCIOS EM VISTA DO ENCERRAMENTO IRREGULAR DA EMPRESA APENAS CABÍVEL EM RELAÇÃO ÀS QUESTÕES TRIBUTÁRIAS, ATINENTES AO FISCO (SÚMULA Nº 435, DO STJ). PRECEDENTES DESTA CORTE E DE OUTROS TRIBUNAIS DE JUSTIÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO .

I. Caso em exame. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de redirecionamento da execução de honorários sucumbenciais em face dos sócios da empresa executada, com fundamento na alegação de encerramento irregular da sociedade. A parte agravante sustentou a inaptidão da empresa perante os órgãos competentes, requerendo a inclusão dos sócios no polo passivo da demanda.

II. Questão em discussão. A questão em discussão consiste em saber se é possível o redirecionamento da execução em face dos sócios da empresa, com base na alegação de encerramento irregular da pessoa jurídica, sem a comprovação da extinção formal da sociedade.

III . Razões de decidir.

1. O redirecionamento da execução em face dos sócios é uma medida excepcional que requer o esgotamento de outras medidas menos drásticas, o que não ocorreu no caso. 2 . Não foi comprovada a extinção regular da empresa, sendo insuficientes os indícios de inatividade para justificar a inclusão dos sócios no polo passivo.

3. A jurisprudência estabelece que a sucessão processual só é cabível em caso de dissolução formal da sociedade, não se aplicando a alegações de encerramento irregular.

4 . A possibilidade de responsabilização dos sócios por dívidas da empresa deve ser feita por meio da desconsideração da personalidade jurídica, que requer a instauração de incidente próprio. IV. Dispositivo e tese. Recurso conhecido e desprovido.

(TJ-PR 00588257620248160000 Londrina, Relator.: Luciane do Rocio Custódio Ludovico, Data de Julgamento: 09/12/2024, 11ª Câmara Cível, Data de Publicação: 19/12/2024)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL.
PEDIDO DE SUCESSÃO PROCESSUAL DA EMPRESA EXECUTADA PELO SÓCIO. PESSOA JURÍDICA EM SITUAÇÃO DE INAPTIDÃO POR OMISSÃO DE DECLARAÇÕES. EXTINÇÃO OU DISSOLUÇÃO IRREGULAR DA EXECUTADA. INOCORRÊNCIA.
INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE SUCESSÃO PROCESSUAL. I -
Embora a jurisprudência dos Tribunais equipare a extinção da pessoa jurídica à morte da pessoa natural para fins de admissão da sucessão processual da empresa pelos sócios, não é de se deferir tal substituição quando a executada está inapta por omissão de declarações, o que, à luz de normativos da Receita Federal, não significa que a sociedade tenha sido extinta
.

II - Recurso não provido.

(TJ-MG - AI: 27842828720228130000, Relator.: Des.(a) Vicente de Oliveira Silva, Data de Julgamento: 19/04/2023, Câmaras Cíveis / 20ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 20/04/2023)

EXECUÇÃO - Decisão que determinou a instauração do incidente de desconsideração de personalidade jurídica da executada, para eventual e futura inclusão dos sócios no polo passivo. Irresignação da parte exequente. Descabimento.
O fato de a empresa executada ter sido declarada inapta não implica, por si só, na possiblidade de aplicar o instituto da sucessão processual, porquanto não há prova da extinção formal ou irregular da sociedade devedora. A pessoa jurídica pode reverter a classificação de inapta para ativa quando satisfizer as exigências determinadas pela Receita Federal (art. 47 da Instrução Normativa 1.863/18).
Logo, a pessoa jurídica pode reverter a classificação para ativa quando satisfizer as exigências determinadas pela Receita Federal, não havendo como reconhecer sua extinção e autorizar a sucessão processual. Imprescindível a instauração do incidente para a desconsideração da personalidade jurídica. - RECURSO DESPROVIDO.

(TJ-SP - AI: 20361447020228260000 SP 2036144-70.2022 .8.26.0000, Relator.: Ramon Mateo Júnior, Data de Julgamento: 05/04/2022, 15ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 05/04/2022)

Vale ressaltar que a presunção estabelecida pela Súmula n.º 435 do Superior Tribunal de Justiça é restrita ao redirecionamento de execuções fiscais, dada a natureza do crédito tributário, não sendo aplicável para autorizar a sucessão material direta em dívidas de natureza cível ou mercantil, como a que ora se executa.

Ante o exposto, conheço do recurso e nego-lhe provimento.

É como voto.